Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-39.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RETOMADA DE IMÓVEL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Embora o requerimento de usucapião em reconvenção possa ser apresentado na mesma peça processual da contestação, o pedido reconvencional deve apresentar os requisitos necessários para a propositura da ação.
2. Indevido o pedido de alteração de procuração pública quando o conjunto probatório não comprova a ocorrência da alegada simulação.
3. A retirada de sócia proprietária do lote onde se encontra a Escola, a revogação da autorização de ocupação gratuita do imóvel e o não cumprimento do acordo judicial realizado em relação aos aluguéis autorizam a concessão do pedido de reintegração de posse do imóvel e de pagamento de aluguéis até sua efetiva devolução.
4. Consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a condenação na penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação de dolo do litigante, isto é, que agiu visando a prejudicar a parte contrária.
5. Apelação do Autor da ação no 0702731-39.2017.8.07.0008 parcialmente conhecida e não provida. Apelação da Autora da ação 0701078-65.2018.8.07.0008 conhecida e provida.